Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715278-06.2020.8.07.0009 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Suporte Construções Ltda Apelada: Prefer Impermeabilizantes Ltda D e c i s ã o Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela sociedade empresária Suporte Construções Ltda (Id. 67753282) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que rejeitou a impugnação à ação monitória e declarou constituído o crédito em favor da apelada. Na origem a sociedade empresária Prefer Impermeabilizantes Ltda ajuizou ação monitória com o intuito de obter a constituição de crédito alusivo ao valor dos produtos fornecidos à devedora, ora apelante, no valor de R$ 8.211,13 (oito mil duzentos e onze reais e treze centavos). Narrou haver celebrado negócio jurídico com a devedora, consubstanciado no fornecimento de produtos necessários à prestação de serviços de impermeabilização, tendo ocorrido o inadimplemento da apelante em relação à obrigação de pagar, especificamente em relação aos meses de agosto a setembro de 2020 (Id. 67752608 a Id. 67753161). Devidamente citada a devedora ofereceu impugnação à monitória (Id. 67753177), tendo afirmado que a aquisição supostamente indevida dos aludidos produtos e serviços foi formalizada por terceiro, Sr. Alan de Oliveira Menescal, em nome da devedora. Alega que o Sr. Alan, ao se identificar como representante legal da credora, promoveu a oferta de materiais necessários à impermeabilização por ele efetuada, comercializados pela credora, tendo sido aceito pela devedora aos 9 de julho de 2020. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o Juízo singular rejeitou a impugnação à ação monitória e julgou o pedido procedente, com a subsequente constituição do crédito ora pretendido. A devedora, ora apelante, argumenta em suas razões recursais (Id. 67753282, fl. 21), em síntese, em relação à impugnação à ação monitória, que os efeitos a serem produzidos pela sentença causarão prejuízos a sua esfera jurídica. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação, bem como o subsequente provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com o subsequente acatamento à impugnação à monitória. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 67753281). É a breve exposição. Decido. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, inc. III, do CPC, cujo enunciado estabelece que a sentença, ao julgar improcedente a impugnação à ação monitória, como no presente caso, produz efeitos imediatos. Por essa razão o requerimento em exame deve ser admitido e processado. De acordo com a regra prevista no art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC, “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1012, § 4o, ambos do CPC). Na presente hipótese a questão urgente consiste em examinar a possibilidade de obstar a constituição do crédito pretendido pela credora, ora apelada. A ação monitória tem por objetivo constituir o crédito em exame com fundamento em prova escrita desprovida de eficácia de título executivo. A regra prevista no art. 700 do Código de Processo Civil assim dispõe a esse respeito: “Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.” De acordo com a regra acima mencionada as notas fiscais acompanhadas de documentos comprobatórios são suficientes para a demonstração da relação jurídica obrigacional que deu origem ao crédito, além de servir como suporte para o manejo de ação monitória. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENTREGA DE MERCADORIAS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSTRUMENTO PARTICULAR. SOLENIDADE OBSERVADA (ART. 654 DO CC). ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PEDIDO BASEADO EM NOTA FISCAL E DUPLICATAS. PROVA DOCUMENTAL EFICAZ A INSTRUIR A AÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JUROS DE MORA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Constatado que o instrumento particular de cessão de crédito preenche os requisitos legais previstos no art. 654 do Código Civil, viabilizando a comprovação de que o cessionário é o titular do crédito, impõe-se o reconhecimento da sua ilegitimidade para integrar o polo ativo da relação processual. 2. As notas fiscais e as duplicatas são documentos hábeis a instruir a ação monitória, se os demais elementos de prova evidenciam a prestação do serviço contratado. 3. A não demonstração, pela parte ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sobretudo por não ter comprovado o adimplemento da obrigação que assumiu, no todo ou em parte, ou mesmo defeito nos produtos adquiridos, dá ensejo à constituição do título judicial pela via monitória. 4. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação constitui em mora o devedor. Assim, o termo inicial dos juros moratórios deve ser o momento do descumprimento da obrigação de pagamento das duplicatas apresentadas. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Unânime.” (Acórdão n° 1072511, 0018047-67.2016.8.07.0009, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MONITÓRIA. NOTA FISCAL. ENTREGA DE MERCADORIAS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. 1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Ação monitória tem por finalidade a constituição de título executivo judicial em favor de quem tiver prova escrita, sem eficácia de título executivo, que represente dívida líquida em favor do credor, nos termos do art. 700 do CPC. 3. Nota fiscal, com comprovante de mercadoria, é documento válido para embasar ação monitória. 4. Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante art. 373 do CPC. 5. Apelo conhecido parcialmente e improvido.” (Acórdão n° 1041788, 0035708-83.2016.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/8/2017) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, é preciso ressaltar que a certeza, a exigibilidade e a liquidez do título são caracteres inerentes à execução de títulos executivos, ou seja, à satisfação coercitiva da pretensão, o que não ocorre no caso da ação monitória. Por isso, convém não confundir o documento comprobatório dos fatos articulados na causa de pedir com o instrumento do crédito propriamente dito. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp 1618550-MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, Data de Julgamento: 29/6/2020) (Ressalvam-se os grifos) Examinem-se ainda as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTA FISCAL. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. 1. A duplicata sem aceite constitui título hábil a instruir ação monitória, sobretudo na hipótese em que acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega das mercadorias, cuja validade e idoneidade não foram infirmados pela parte adversa. 2. É ônus da parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de procedência do pedido monitório suficientemente instruído com documentação comprobatória do direito autoral, nos termos do art. 373, inciso I e art. 700, ambos do CPC. 3. Apelo não provido.” (Acórdão no 1936483, 0739032-93.2023.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. NOTA FISCAL. FATURA. COMPROVANTE. RECEBIMENTO. MERCADORIAS. ASSINATURA. RITO PROCESSUAL ADEQUADO PARA A COBRANÇA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As duplicatas sem aceite, acompanhadas de notas fiscais eletrônicas de venda de mercadorias, com os respectivos comprovantes de mercadoria assinados são documentos hábeis para instruir a Ação Monitória, revelando-se prova escrita suficiente para comprovar a existência do débito cobrado na demanda. Inteligência do artigo 700 do CPC/15. 2. Na ação monitória fundada em duplicatas, incumbe ao réu comprovar a ocorrência de fraude nas assinaturas apostas nos comprovantes de entrega/recebimento apresentados pelo autor, o que não ocorreu no caso concreto. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1792596, 0712587-83.2020.8.07.0020, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) De acordo com a regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, é atribuição do réu a prova a respeito do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida pelo autor. No caso em exame não há nos autos, elementos de prova que possam infirmar o que foi regularmente demonstrado nos autos pela credora, o que indica ter havido efetivamente a perfectibilização do negócio jurídico de aquisição dos produtos aludidos. Verifica-se ainda que houve a aposição de assinatura para a confirmação do recebimento dos referidos produtos pela devedora (Id. 67752608 a Id. 67753161). Ademais, nos moldes da regra estabelecida no art. 610, § 1o, do Código Civil a devedora adquiriu os produtos indicados pelo prestador de serviços de impermeabilização (Id. 67753181). Por essas razões os dados factuais suscitados pela apelante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator